Tribunal: STF
Processo: HC 244087
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime do art. 290 do CPM. Quebra da cadeia de custódia. Nulidades. Inocorrência. Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Kelvin Mendes Braga Miranda contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que negou provimento ao recurso de apelação criminal 7000344-97.2022.7.00.0000/SP (evento 3, fls. 25-40).



    O Paciente foi condenado à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, tipificado no art. 290 do Código Penal Militar (evento 2, fls. 22-61). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau concedeu o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos e o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 2, fls. 22-61).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a quebra da cadeia de custódia das provas, pois “além de não ter sido confeccionado o Auto de Apreensão, no sequente, há ‘confusão’ entre o Laudo Preliminar e o Laudo Definitivo”. Argumenta ausência de provas de autoria e de materialidade. Sustenta que “Não é possível identificar o que cada um dos flagranteados portavam, já que as substancias aprendidas foram misturadas em um único recipiente, por consequência inexiste conhecimento do que cada um trazia consigo”. Aponta a atual condição de civil ostentada pelo paciente, sendo devida a “desclassificação do art. 290, caput, do CPM, aplicando-se o art. 28, da Lei 11.343/2006 por força da Lei 13.491/2017”. Ressalta a ínfima quantidade de droga apreendida. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal de origem até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela absolvição do paciente e, sucessivamente, pela desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do ato dito coator:



    “APELAÇÃO. DPU POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLURALIDADE DE AGENTES. DUPLICIDADE DE PROCESSOS. CONEXÃO PROBATÓRIA. UNIFICAÇÃO. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE AMPARO LEGAL. PEQUENA QUANTIDADE. INSIGNIFICÂNCIA PENAL. PERIGO EFETIVO DE LESÃO. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA. TERMO DE APREENSÃO. SUPRESSÃO. DIVERSIDADE. ELEMENTOS IDÔNEOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    Incorrem na prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar soldados flagrados no interior da organização militar portando substância entorpecente, vulgarmente conhecida como maconha. Materialidade e autoria delitivas comprovadas à luz das provas testemunhais e periciais. 



    Não há como negar, no caso, ausência de perigo efetivo de lesão, com base na alegação de ser ínfima a quantidade da droga. Quando o militar pratica qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 290 do Código Penal Militar, evidentemente, consuma conduta incompatível com a atividade militar, pois é inconcebível a ideia de um militar, após fazer uso de drogas, manusear ou controlar instrumentos bélicos ou maquinários pesados, sem expor a perigo seus colegas de farda ou mesmo o cidadão comum. 



    O Superior Tribunal Militar assentou o entendimento de que as Convenções de Nova York e de Viena, apesar da qualidade de normas supralegais, não têm o condão de revogar o art. 290 do CPM, tendo em vista a especialidade da legislação penal castrense. Ademais, é pacífico o entendimento de que esse dispositivo castrense foi recepcionado pela Constituição Federal. 



    É inaplicável o Princípio da Insignificância no delito previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista sua incompatibilidade com os princípios da hierarquia e da disciplina, tão importantes e enraizados dentro das Organizações Militares.



    Não há como admitir que a superveniência da Lei nº 13.491/2017, que instituiu os crimes militares por extensão, possa ser considerada, nesse aspecto, uma novatio legis in mellius. Pela prevalência da especialidade da norma penal castrense, deve ser rechaçada a tese defensiva de ter sido o art. 290 do CPM revogado pelo art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Apesar de não haver, nos autos, os termos de apreensão, verifica-se a existência de elementos seguros que levam à convicção de que as substâncias encontradas na posse dos apelantes são as mesmas submetidas à análise pericial, não havendo que se falar em quebra da cadeia de custódia. 



    Apelos desprovidos. Decisão por maioria.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, quanto à tese defensiva de ocorrência de nulidades das provas, ausência de provas de autoria e materialidade do delito e quebra da cadeia de custódia, o Superior Tribunal Militar assentou que:



    “(...).



    Apesar da argumentação empreendida pela defesa, a autoria e a materialidade estão plenamente caracterizadas, com a certeza necessária para a condenação dos apelantes pela prática do crime do art. 290, caput, do Código Penal Militar, na modalidade de porte de drogas. 



    (...).



    Em relação a KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA, a prova pericial encontra-se delineada, in verbis (APM nº 7000075-32.2021.7.02.0002, Evento 19):



    “LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL Nº 98.159/2021 DESCRIÇÃO: Invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por pressão (tipo “zip” e invólucro(s) plástico(s) do tipo “filme” retorcido encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. 



    RESULTADO: “A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e, foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABIOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)”. 



    A autoria delitiva de ambos restou amplamente demonstrada pela prova testemunhal produzida em Juízo, a qual é robusta em confirmar a narrativa fático-jurídica apresentada na Denúncia. Senão vejamos:



    O 1°Tenente ADRIEL PIRES DOS SANTOS, testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar, informou que, durante a revista do Acusado KELVIN MENDES BRAGA DE MIRANDA, foi encontrada substância entorpecente e papel de seda nos pertences do até então Soldado do Efetivo Profissional, por tais motivos, deu-lhe voz de prisão em flagrante.



    Em decorrência da revista na guarnição de serviço do 22º Depósito de Suprimento, foi encontrado, dentro da meia do Soldado FURLAN REINALDO SILVA CORREA JUNIOR, um invólucro contendo substância que aparentava ser maconha. Ainda, durante a revista, foi encontrado, em seu fardamento, papel de seda, material comumente utilizado para a confecção de cigarros. 



    Ao ser questionado a respeito, o flagranteado afirmou que a droga pertencia ao Soldado Kelvin Mendes Braga Miranda, com o qual fora igualmente encontrada droga na mesma data, fato objeto de procedimento distinto. 



    Vale lembrar que o ex-Sd FURLAN admitiu ter ciência que a substância que guardava dentro de sua meia no momento em que sofria a busca pessoal era tabaco. Contudo, essa versão é inverossímil, pois se estava tão seguro de que portava tabaco por ocasião da revista, por que tentou escondê-lo quando caiu de sua meia? Logo em seguida, quando o Ten Adriel perguntou a esse apelante o que era aquilo, declarou ter confessado que se tratava de maconha (Depoimento colhido da Sentença – APM nº 7000075-32.2021.7.02.0002, evento 234, SENT1, pág. 15).



    No mesmo sentido, tem-se o depoimento de KELVIN, o qual não só admitiu ser usuário de maconha, como ter fornecido um pouco dessa substância ao Soldado FURLAN, que havia lhe pedido anteriormente um pouco dessa droga. Não é demais transcrever um trecho desse depoimento, in verbis: 



    “O acusado relatou que seu depoimento anterior em APF estava correto. No dia dos fatos, estava de serviço armado. Kelvin narrou que Furlan havia solicitado a ele um pouco de maconha para fumar. Sabia que o soldado também fumava e ressaltou que ele mesmo, Kelvin, era viciado na substância, desde os seus 14 (catorze) anos de idade. Assim, o acusado confirmou que possuía sim um pedaço da droga para lhe entregar. Disse que não guardava a maconha fora do quartel, nem dentro do armário, e sim consigo mesmo, pois tinha medo das revistas realizadas. Salientou que Furlan sabia que ele iria lhe entregar maconha, uma vez que ele não fumava tabaco. O Sd Furlan realmente havia solicitado maconha, e não outro tipo de substância.” 



    A Defensoria Pública da União busca a absolvição do apelante KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA, alegando, inicialmente, a inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas, com base na Convenção de Nova Iorque de 1961. Subsidiariamente, sustenta a absolvição com base nos princípios da insignificância e da proporcionalidade e pelo advento da Lei n° 13.491/2017 e seu caráter de novatio Legis in mellius.



    (...).



    Os presentes Apelos não merecem prosperar.



    (...).



    Do mesmo modo, não há como acolher o argumento Defensivo da quebra da cadeia de custódia, não existindo nenhuma irregularidade nos autos que assegurem a afirmação da defesa. Conforme o depoimento do 1°Tenente ADRIEL PIRES DOS SANTOS, após os flagrantes as substâncias foram apreendidas e encaminhadas para análises. E, de acordo com o laudo, foi detectada a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL. 



    Apesar de não haver menção nos autos quanto ao termo de apreensão, verifica-se a existência de elementos seguros que levam à convicção de que as substâncias encontradas na posse dos apelantes são as mesmas submetidas à análise pericial, não havendo que se falar em quebra da cadeia de custódia. O ex-Ten Adriel, em seu depoimento em juízo, afirmou que, no momento em que encontrou a maconha com o Sd. FURLAN, chamou a testemunha que acompanhava a revista, lacrou a droga na frente de todos e informou tudo ao sargento para que ele conversasse com a guarnição sobre o ocorrido, a fim de levar o flagranteado para realização do exame de higidez para compor o APF, além do exame para constatar qual era, de fato, a substância encontrada.



    A Sentença impugnada também foi precisa no enfrentamento do tema, conforme muito bem argumentou a eminente Juíza Federal da Justiça Militar, in verbis:



    (...).



    Eventual equívoco na produção do auto de prisão em flagrante e, assim, da forma pela qual a substância entorpecente fora apreendida não tem o condão de invalidar a prova pericial, se outros elementos atenderem com suficiência a presunção de regularidade da cadeia de custódia. Nesse sentido, é vasta a jurisprudência desta Corte em admitir à hipótese a comprovação da materialidade, conforme se verifica, in verbis:



    (...).



    Dessa forma, conclui-se que as condutas perpetradas pelos Apelantes se consubstanciam em fato típico, antijurídico e culpável. Inexistem, nos autos, causas legais ou supralegais de exclusão do crime e da culpabilidade, motivo pelo qual a condenação penal deve ser mantida. 



    A materialidade delitiva foi comprovada pelo Laudo Pericial nº 98165/2021 (Laudo Definitivo), elaborado pelo INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA, da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. 



    Os Apelantes agiram de forma livre e consciente ao trazer e manter substância entorpecente em local sujeito à administração militar. Ademais, eram imputáveis e conheciam o caráter ilícito do fato, sendo-lhes exigível conduta diversa.” (evento 3, fls. 33-40).



    Nesse contexto, verifico que o ato dito coator ao rechaçar as teses defensivas de nulidade das provas e de quebra da cadeia de custódia, entendeu que “não há como acolher o argumento Defensivo da quebra da cadeia de custódia, não existindo nenhuma irregularidade nos autos que assegurem a afirmação da defesa. Conforme o depoimento do 1°Tenente ADRIEL PIRES DOS SANTOS, após os flagrantes as substâncias foram apreendidas e encaminhadas para análises. E, de acordo com o laudo, foi detectada a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL.”. Além disso, destacou que a condenação do paciente está lastreada em amplo acervo fático-probatório. 



    Desse modo, para concluir em sentido diverso da instância antecedente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    No tocante à desclassificação do delito para aquele previsto no art. 290 do CPM, a Corte Superior consignou que “De igual modo, o pleito defensivo de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.346/2006 também não merece ser acolhido. Não há como admitir que a superveniência da Lei nº 13.491/2017, que instituiu os crimes militares por extensão, possa ser considerada, nesse aspecto, uma novatio legis in mellius. Pelo mesmo argumento da especialidade da norma penal castrense, deve ser rechaçada a tese defensiva de ter sido o art. 290 do CPM revogado pelo art. 28 da mencionada Lei de Drogas. Esse é o entendimento predominante nesta Corte, o qual converge com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, conforme os Arestos, in verbis: (...).”



    Nesse contexto, esta Suprema Corte orienta que “Em se tratando de uso/porte de droga por militar em ambiente militar, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 103.684, Rel. Min. Ayres Britto), no sentido de que ‘o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis” (HC 158.077 AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2019); “Ao tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar em local sujeito à administração castrense aplica-se o art. 290 do Código Penal Militar, ante a incidência do princípio da especialidade.” (HC 163.581 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.2.2019); “Mesmo a alegada ampliação da competência da Justiça Militar pela Lei n. 13.491/2017 não afastaria a incidência da norma especial (art. 290 do Código Penal) para a pretendida aplicação da norma geral (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). Não há lacuna normativa a ser preenchida na legislação penal militar, aplicando-se o princípio da especialidade. (HC 219.833/ CE, Rel. Min. Cármen Lúcia); “Revela-se descabida a aplicação da Lei nº 11.343/06 à conduta praticada por militar em local sujeito à administração castrense, mercê da incidência no princípio da especialidade” (HC 155.940/PR, Rel. Min. Luiz Fux).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator